Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-90.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001169-90.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA (RECORRENTE), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (RECORRENTE), ENEDIL RODRIGUES CRUZ DE SOUSA - CPF: 142.671.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 025.306.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CLARA ELIDIA SAMPAIO - CPF: 326.335.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 965.390.201-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO JOAO SAMPAIO - CPF: 828.340.831-34 (VÍTIMA), DELEON SOUZA SILVA - CPF: 973.564.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [PRIMEIRA VÍTIMA] E CRIME DE TORTURA E PROMOVER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [SEGUNDA VÍTIMA] – INCONFORMISMO DAS DEFESAS –

TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA

DA AUTORIA –

IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA SEGUNDA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES –

RELATÓRIOS POLICIAIS –

JULGAMENTO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA AMPARO – TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – MOTIVO TORPE

– RECORRENTES QUE TERIAM AGIDO CONTRA AS VÍTIMAS A MANDO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, POR VINGANÇA,

EM RAZÃO DE SUPOSTO INCÊNDIO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA IRMÃ DO SEGUNDO RECORRENTE – PRECEDENTES [STJ HC N.36.273] – EMPREGO DE TORTURA – PRIMEIRA VÍTIMA AGREDIDA COM FIO DE LUZ, CAIBRO, SOCOS E CHUTES VINDO A ÓBITO – DELITO INSÓLITO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA) – EVIDENCIAÇÃO

– PRECEDENTE STJ [HC N. 410.148] – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE – CRIMES CONEXOS – TORTURA [SEGUNDA VÍTIMA]

E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CPP –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

“[...]A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque há relatos da vitima sobrevivente em ambas as fases corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo,de que os recorrntes participaram do delito torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia

"As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do e. Conselho de Sentença (...)"
(STJ, HC 36.273/RJ, Min. Rel Gilson Dipp, DJ de 29/11/2004).

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por WILTON RODRIGUES GALVÃO e MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, respectivamente, contra a sentença que

nos autos da ação penal
nº. 1001169-90.2023.8.11.0042 pronunciou-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Edilson - homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do art. 1º, inciso II, c/c. o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (vítima Luciano – tortura) e art. 2º, ‘caput’, da Lei nº 12.850/13 (promover a atuação da organização criminosa Comando Vermelho na região do bairro Planalto). (Sentença - ID.218763342)

Inconformado, sustenta o primeiro [WILTON] que não ficaram comprovados os indícios de que o recorrente teve participação no delito, bem como

que: “...
o Juiz, ao analisar o depoimento da vítima Luciano, o fez apenas com o enfoque da suposta autoria, deixando, contudo, de analisar informação relevante de que a vítima foi categórica ao afirmar que a pessoa que o agrediu, denominado “iltinho”, usava tornozeleira eletrônica, no entanto, o relatório técnico mostrou que o Wilton não estava monitorado
. ”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...e
m relação às vítimas, colhe-se no processo que eram pessoas com sua face voltada à marginalidade da Lei, com o uso contumaz de drogas e álcool, tal como afirmou Luciano, que por sua vez teve, ainda no hospital, um mandado de prisão preventiva cumprido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Não é preciso ter nenhuma intimidade com as vítimas para se concluir que certamente tinham muitos inimigos, no entanto, Luciano afirmou que teve um problema com Wiltinho muito tempo antes dos fatos apurados, mas que esse problema já tinha sido superado. Não há elementos mínimos, frente à fragilidade do conjunto probatório, que não demonstra de forma satisfatória que o acusado teria praticado o crime.
”(Sic.)

Consigna também, que: “...
não há indícios mínimos da autoria ou sequer participação do denunciado nos fatos apurados, pois a vítima foi taxativa ao afirmar que a pessoa que o agredia, denominado Wiltinho, fazia uso de tornozeleira eletrônica, enquanto a investigação mostrou que o denunciado Wilton Rodrigues Galvão não estava sendo monitorado e não estava no local no dia dos fatos
.”(Sic.) (Id. 218763353)

Recorre também, o segundo [MOACIR], almejando, em

síntese: 1) em relação ao crime de homicídio triplamente qualificado, o afastamento das qualificadoras dos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, 2) a absolvição sumária em relação ao crime de tortura, por alegada insuficiência probatória e 3) a absolvição sumária em relação ao crime previsto no artigo 2º, ‘
caput’
, da Lei 12850/13, também por insuficiência de provas. (Id. 218763363)

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos, pugnando pela confirmação da pronúncia em todos os seus termos. (Id.218763362 e 218763365)

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (ID 218763367)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 221234155)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE CONFIGURADOS. CRIME CONEXO QUE DEVE SER JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2) PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DESCARTA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS DA DENÚNCIA. QUALIFICADORAS QUE SÓ DEVERÃO SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS EXISTENTES NOS AUTOS. CRIME CONEXO E QUE DEVERÁ SER LEVADO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CPP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A PRONÚNCIA.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.218763262)

“I.I – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO 1. Na madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, Edilson Rodrigues de Sousa foi torturado com extrema violência, vindo a sofrer as lesões descritas no laudo de necrópsia sob o Id. 108261169, p. 3 e s., que foram a causa de sua morte. 2. Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA concorreram para a prática do crime, haja vista que participaram ativamente dos atos de espancamento da vítima. 3. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de Edilson Rodrigues de Souza ter ateado fogo à residência da irmã de um dos denunciados, o que era de conhecimento dos três denunciados.

4. O crime de homicídio contra a vítima Edilson Rodrigues de Souza foi cometido com emprego de tortura, posto que lhe foi impingido intenso sofrimento físico, mediante espancamento na região da cabeça e do tórax. 5. Ainda, os três denunciados, para matar, empregaram recurso que impossibilitou a defesa de Edilson, uma vez que se reuniram com mais outras três pessoas não identificadas (superioridade numérica, pois) para render a vítima e golpeá-la violentamente por diversas horas, na região da cabeça e do tórax. I.II – DO CRIME DE TORTURA 1. Na madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, a vítima Luciano João Sampaio foi submetida a intenso sofrimento físico e mental. 2. Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA, na companhia de outros três indivíduos não identificados, concorreram para submeter Luciano João Sampaio, com emprego de violência (pauladas na cabeça, costas, braços e pernas), a intenso sofrimento físico e também mental, como forma de aplicar castigo pessoal, após têlo subjugado ao seu poder. 3. O crime foi cometido mediante sequestro, porquanto a vítima Luciano João Sampaio foi privada de sua liberdade de ir e vir, tendo sido coercitivamente conduzida ao local dos fatos para ser “julgada” e punida pelo Comando Vermelho. I.III – DO CRIME DE PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Os denunciados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA, neste ano de 2023, promoveram a atuação da facção Comando Vermelho, que é considerada uma organização criminosa que contém número não sabido de integrantes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que age com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. II – DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS Nos termos do que apurado neste inquérito policial, na noite do dia 19/10/2022 e durante a madrugada do dia 20/10/2022, às margens do córrego que fica próximo à rua Cantagalo, no bairro Planalto, nesta cidade e comarca, Edilson Rodrigues de Sousa foi torturado e assassinado e Luciano João Sampaio foi torturado pelos denunciados, sob ordem do Comando Vermelho, como forma de punição (“salve”) pelo fato da vítima Edilson ter incendiado a casa da irmã de MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA. Como em tantos outros casos1 , tem-se aqui atos de justiçamento, com o assassinato de Edilson e a tortura de Luciano, que foram praticados com autorização da organização criminosa Comando Vermelho, como forma de punir, demonstrar força e com o intuito de impor respeito à comunidade através do terror, tanto é que não se importam nem um pouco de serem reconhecidos e processados criminalmente por tais condutas. Na espécie, informam os autos que, por volta das 21h00 do dia 19/10, os denunciados viram a vítima Edilson atear fogo a casa de uma certa “Cida” e foi por eles (e outros três indivíduos não identificados) perseguido e detido, iniciando-se a sessão de espancamento na rua mesmo, em público. Ocorre que, ao passarem por um bar existente nas proximidades, a vítima Luciano indagou a razão de estarem batendo em Edilson, momento em que também foi detido, sob a “acusação” de tê-lo auxiliado a colocar fogo na casa2 . Mesmo tendo explicado que não ajudou Edilson, o que inclusive foi confirmado por outras pessoas que estavam no bar, Luciano também foi detido pelo grupo e ambos conduzidos até a margem do córrego próximo à rua Cantagalo, onde foram espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante boa parte da noite, enquanto seus algozes aguardavam a decisão da liderança do Comando Vermelho sobre o que fazer com eles, sendo tal contato estabelecido pelo ora denunciado MOACIR, cujo apelido é “MOA”3 . Apurou-se que já era de manhã quando MOACIR conseguiu falar com a liderança e foi então determinado que o Luciano deveria ser solto, pois não tinha nada a ver com o incêndio e assim foi feito, mas Edilson permaneceu no local sendo espancado. Depois de ter sido submetido a intenso sofrimento físico e mental por horas a fio, Luciano, de fato, foi solto pelo grupo e conseguiu se arrastar até a rua, onde recebeu auxílio de terceiros, sendo, posteriormente, encaminhado ao pronto atendimento médico. Consta que ficou cerca de 20 dias sob cuidados médicos e teve de se alimentar exclusivamente com líquidos em torno de 30 dias. Com efeito, verifica-se que tal vítima sofreu diversos ferimentos graves em decorrência do espancamento com objeto contundente, tais como fratura na região maxilar, crânio, costela e também no pé esquerdo. Quanto à vítima Edilson, é certo que continuou a ser violentamente espancada, até a exaustão, tendo sido, em resumo, “moído no pau” pelos denunciados e seus comparsas não identificados. Após isso, deixaram-no caído às margens do curso d’água para morrer. Socorrido, faleceu horas depois no Hospital Municipal de Cuiabá. A perícia detectou que Edilson sofreu diversos golpes com objeto contuso na face e couro cabeludo (cabeça em geral) e que também foi agredido com violência na região do tórax, tanto que lhe quebraram várias costelas. Morreu devido ao traumatismo cranioencefálico.

Evidenciou-se, pois, que os covardes denunciados e seus igualmente covardes comparsas cometeram o crime de homicídio contra a vítima Edilson Rodrigues de Souza como forma de vingança privada e punição por este ter ateado fogo à residência da irmã de “MOA”, o que, sem dúvida, traz a nota da torpeza. Além disso, para alcançarem a morte da vítima, torturaram-na ininterruptamente por horas, ressaltando-se que a mataram sem chance de defesa, porquanto o espancamento foi cometido por meia dúzia de pessoas.”

A denúncia foi recebida no dia 11 de janeiro de 2024. (ID 218763277)

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, em 29 de abril de 2024, o magistrado pronunciou-os como incursos nas sanções do 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP (vítima Edilson – homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (vítima Luciano – tortura) e art. 2º, ‘caput’, da Lei nº 12.850/13 (promover a atuação da organização criminosa Comando Vermelho na região do bairro Planalto), para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

DAS RAZÕES RECURSAIS –TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.

Aduz o primeiro recorrente [WILTON] que não ficaram comprovados os indícios de que o mesmo teve participação no delito e que o juiz
,
ao analisar o depoimento da vítima sobrevivente o fez apenas com o enfoque da suposta autoria, deixando de analisar informação relevante de que a vítima foi categórica ao afirmar que a pessoa que o agrediu usava tornozeleira eletrônica, contudo, o relatório técnico mostrou que o recorrente não estava monitorado e, portanto, não estava no local no dia dos fatos.

O segundo recorrente [MOACIR], pede a absolvição sumária em relação ao crime de tortura, por alegada insuficiência probatória e também, quanto ao crime previsto no artigo 2º, ‘
caput’
, da Lei 12850/13.

Dito isso, analiso os recursos em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Assim, para a melhor analise transcrevo a sentença de pronúncia prolatada nos seguintes termos: (Id. 218763342)

“A exordial acusatória foi recebida em 11/01/2024 (ID nº 138287174) e os acusados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e WILTON RODRIGUES GALVÃO regularmente citados (ID nº 138705137 - Pág. 2 e 139118424 - Pág. 2). Na audiência de instrução e julgamento, o processo foi desmembrado em relação a DELEON SOUZA SILVA em virtude de ele não ter sido localizado. Durante a instrução processual Luciano João Sampaio, Glauco Benedito da Silva, Eva Clara Elídia Sampaio, Ayres Gomes da Silva, Adriana Brasiliana Peixoto, Iva Maria Rodrigues de Souza, Enedil Rodrigues Cruz de Sousa e Alex Gibson da Cunha Lescano foram ouvidos e os réus MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e WILTON RODRIGUES GALVÃO interrogados. O Ministério Público requereu, em sede de alegações finais, a pronúncia dos acusados nos mesmos moldes da exordial acusatória. A defesa de WILTON RODRIGUES GALVÃO pleiteou sua impronúncia (ID nº 144149464). A defesa de MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA pretende o recorte das qualificadoras do motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação a Edilson e a absolvição sumária dos crimes de tortura e organização criminosa em virtude da insuficiência probatória (ID nº 142937797). Vieram-me os autos conclusos para sentença. É o ligeiro relatório. Fundamento e decido. Das Preliminares e Questões Prejudiciais Não há preliminares nem questões prejudiciais. Da fundamentação. Para o Juiz pronunciar um acusado basta que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu (art. 413, § 1°, CPP). Quanto à materialidade delitiva. A materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado restou evidenciada por meio da certidão de óbito (ID nº 129681017) e pelo laudo de necropsia (ID nº 108261169) e dos delitos de tortura e organização criminosa por meio dos depoimentos testemunhais (prova oral). Quanto aos indícios de autoria, trago à baila os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo. A peça incoativa narra que, no dia 20 de outubro de 2022, MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, DELEON SOUZA SILVA e WILTON RODRIGUES GALVÃO mataram Edilson Rodrigues de Souza, por motivo torpe, mediante tortura e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e torturaram Luciano João Sampaio, com autorização e por atuação na facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Em ambas as etapas procedimentais, MOACIR PEIXOTO SOARES DASILVA permaneceu em silêncio. Já WILTON RODRIGUES GALVÃO negou o cometimento dos delitos, afirmando de que estava em sua residência no dia dos fatos. Ao ser ouvido na delegacia e em juízo, Luciano João Sampaio apontou que o crime perpetrado contra Edilson foi motivado por ele ter incendiado a residência da irmã de Moacir, que é um dos ‘disciplinas’ do Comando Vermelho, e que os executores, inicialmente, acreditaram que ele estivesse envolvido e, por isso, ele também foi espancado, mas, posteriormente, liberado após determinação vinda da facção ‘Comando Vermelho’, in verbis: Na delegacia: “Que o depoente informa que se encontra recluso no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas em virtude de quebra de tornozeleira pela prática do crime do Porte Ilegal de Arma de Fogo; Que o depoente informa que era amigo da vítima desde a adolescência, costumavam consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes juntos; Que com relação aos fatos em apuração o depoente informa que na noite do dia 19.10.2022 por volta das 21h00min se encontrava no Bar dos Amigos em frente ao campinho no Bairro Canta Galo assistindo jogo de futebol quando viu a vítima passando em direção a casa da Cida, irmã do Moacir disciplina do Comando Vermelho no bairro Planalto; Que cerca de vinte minutos após, o depoente e outras pessoas que estavam no bar avistaram fumaça e saíram para ver a origem da fogo e viram que era da casa da Cida sendo que Edilson passou correndo e vários indivíduos atrás dele; Que retornaram para o bar e em seguida viram que Edilson havia sido pego e vinha sendo agredido pelo Moacir vulgo "Moa", Marquinhos, Deleon vulgo "Galo", Iltinho e mais dois indivíduos que não sabe declinar o nome mas posteriormente ficou sabendo que eram disciplina do bairro Novo Horizonte; Que o depoente perguntou o motivo de estarem batendo na vítima e disseram que era porque ela havia posto fogo na casa da Cida e então Moacir disse que o depoente também estava junto e levaram o depoente mesmo com as pessoas do bar e o próprio Edilson tendo dito que o depoente não havia participado do incêndio; QUE o depoente e Edilson foram levados para o mato atrás do campo as margens do Córrego e ficaram sendo espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante toda a noite pois Moacir não estava conseguindo falar com a liderança do Comando Vermelho no Presídio para saber a decisão sobre o destino das vítimas; Que já era de manhã quando Moacir conseguir falar com a liderança e foi determinado que o depoente deveria ser solto pois não tinha nada a ver com o incêndio e assim foi feito, mas Edilson permaneceu no local sendo espancado; Que o depoente foi se arrastando até chegar na rua e uma senhora a qual não sabe o nome mas tem um barzinho após a ponte do Canta Galo, sendo que ela estava passando com um carrinho de mão e perguntou o que haviam feito com o depoente; Que o depoente disse que havia apanhado do povo e então ela colocou o depoente no carrinho de mão e o deixou próximo a casa de uma conhecida e logo em seguida sua irmã Eva veio socorrê-lo; Que já haviam acionado o SAMU que chegou pouco depois e o conduziu até o Hospital Municipal de Cuiabá; Que algum tempo depois o depoente se encontrava na enfermaria quando viu Edilson também chegando ao setor sendo que ele ainda estava consciente porém no final da tarde viu ele sendo conduzido para outra ala e não retornou e posteriormente sua irmã informou que havia ficado sabendo que Edilson havia vindo a óbito; Que o depoente durante os quinze dias em que permaneceu na unidade hospitalar ficou sendo escoltado por policiais em razão de terem verificado um mandado de prisão em seu desfavor; Que ao receber alta hospitalar foi conduzido para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas onde permanece recluso; Que o depoente relata que os ferimentos decorrentes do espancamento foi uma fratura no maxilar, crânio, costela e pé esquerdo; Que o depoente ressalta que não participou do incêndio à casa da Cida e foi levado junto para o salve (espancamento) em razão de anteriormente já ter trocado socos com Iltinho quando era disciplina do bairro e aproveitaram a ocasião para se vingarem do depoente; Que o depoente não sabe declinar o motivo de Edilson ter ateado fogo na casa da Cida, que ele confessou a autoria do incêndio quando estava sendo espancado mas não revelou o motivo;
Que o depoente informa que com exceção dos dois indivíduos disciplinas do bairro Novo Horizonte, o depoente conhece Moacir, Marquinhos, Deleon e Iltinho de longa data, sendo que residem no bairro Planalto;
Que o depoente informa que apesar de não saber identificar os dois indivíduos do bairro Novo Horizonte consegue reconhecê-los e os descreve sendo: um é moreno escuro, baixo, compleição média, olhos pretos, cabelo liso, corte surfista e o outro branco, gordo, baixo, cabelos grisalhos e olhos escuros (ID nº 129681016).”

Em juízo:

“(...) Vítima Luciano: O Edilson tinha tacado fogo na casa de uma menina, né? Aí os caras falaram que eu também estava junto, pegou, mas eu estava no bar sentado, aí os cara já pegou junto, junto com Edilson, começou a bater, bater, bater, tinha mais ou menos uns 4 ou 5. Começou a bater, falando que estavam juntos e eu falando para eles que eu não estava. E nego Edilson faleceu, morreu, porque não aguentou as pancadas e bateu demais nele, porque eles tinham a certeza que tinha sido ele, né? Que tinha socado fogo na casa da menina. Ministério Público: A menina é a Cida, irmã do Moa? Vítima Luciano: Isso, isto, exato. Ministério Público: O Moa estava junto com essas pessoas aí que bateram em vocês, né? Vítima Luciano: Tava, tava sim. Ministério Público: O Iltinho também tava? Vítima Luciano: Tava, sim, senhor. Ministério Público: Você conhece um outro chamado Deleon? Vítima Luciano: Sim, conheço também. Ministério Público: Esse também tava? Vítima Luciano: Tava. Ministério Público: E além desses três, havia mais pessoas, né, Luciano? Vítima Luciano: Mais dois ainda. Ministério Público: Um seria o Marquinhos e o outro não sabe o nome, né? Vítima Luciano: Depois do Marquinhos tinham mais dois.

Ministério Público: Você sabe me dizer se quando eles pegaram você lá na porta do bar, o próprio Edilson chegou a falar, olha, não leva ele não, ele não tem nada a ver com isso. Vítima Luciano: Ele falou, Edilson falou, não foi ele não, ele não tava junto comigo não. Eu até prova que eu estava lá no bar mesmo, até o dono do bar pode falar que eu estava sentado lá na hora. Ministério Público: Mas você pode dizer assim, se você tinha algum problema com algum deles, o Iltinho, por exemplo, se já chegou a trocar socos com Iltinho, algum desentendimento anterior? Vítima Luciano: Já, já sim, porque eu vi todos eles crescerem, né? (...) Ministério Público: Entendi, que bairro que é mesmo? Vítima Luciano: Planalto. Ministério Público: (...)e esses rapazes que cometeram esses fatos, eles são tidos como disciplinas do Comando Vermelho na região? Vítima Luciano: É, são parte, inclusive eu estou até sendo ameaçado de morte, não posso parar em lugar nenhum. O povo está falando que vai me matar, vai me matar e eu não tô nem querendo depor mais não, senhor, estou até querendo parar com esse depoimento, está entendendo? Ministério Público: Eu pra te falar a verdade, eu estou até surpreso com o seu depoimento. Vítima Luciano: Eu nem ia vim não, porque vou falar para o senhor, porque eu estou sendo ameaçado mesmo. Não vou poder nem parar em casa, não posso ficar em lugar nenhum. Estou ameaçado mesmo de morte. Ministério Público: Você ficou internado quanto tempo, mais ou menos? Quase uma semana e eles me mandaram pro presídio, porque eu tinha tirado a pulseira. Ministério Público: (...) eles davam pancada com um pedaço de pau? Vítima Luciano: De caibro e fio de luz. Ministério Público: (...) E você tomou várias dessas caibradas na cara, então? Vítima Luciano: Na cara, nas costas (...). Ministério Público: Eles falaram alguma coisa assim porque você estava apanhando? Vítima Luciano: (...) era por causa da casa. (...) Eu fui marido da Cida (...). Ministério Público: (...) você chegou a ver o fogo da casa? Vítima Luciano: Cheguei, eu fui lá perto (...). O fogo acabou com tudo. Ministério Público: E foi logo em seguida que eles conseguiram prender o Edilson?

Vítima Luciano: Rapidão, já pegaram ele ali, na virada. Ministério Público: (...) você ficou tendo que se alimentar com líquido, com canudinho quanto tempo? Vítima Luciano: Eu fiquei na faixa de uns quinze dias, uma semana acha, eu estava bem arrebentado (...). Ministério Público: (...) O senhor tem conhecimento se esses mesmos acusados, o Moa, o Iltinho, o Deleon, se eles praticaram outro tipo de salve com outras pessoas além do Edilson? Vítima Luciano: Ah teve mais gente lá, Dr. Teve uns dois ou três que apanhou(...). Lá qualquer coisinha que você faz, eles já estão descendo o cacete (...). Já chega batendo. Ministério Público: Eles fazem isso como uma forma de amedrontar a população local, a sociedade? Vítima Luciano: Acredito que sim. Ministério Público: O senhor apanhou mais ou menos por quantas horas? Vítima Luciano: Pegaram eu lá pela faixa de oito da noite e foi até sete horas da manhã (...). Ministério Público: Por que que eles liberaram você (...)? Vítima Luciano: Eles ligaram pra um povo e o povo falou: ‘solta o guri’ (...). Ministério Público: (...) você percebeu que o Moacir não estava conseguindo falar com as lideranças do Comando vermelho, teve dificuldade para isso? Vítima Luciano: Teve, sim senhor (...). Ministério Público: (...) você teve fratura nas costelas também? Vítima Luciano: Tive aqui na cabeça, minha cabeça está toda retalhada aqui (...). Arrebentaram tudo lá (...). Defensora Pública: (...) alguém estava encapuzado? Vítima Luciano: Não, tudo com a cara limpa. Defensora Pública: E o senhor identificou? Vítima Luciano: Sim, identifiquei. Defensora Pública: Quem que o senhor identificou? Vítima Luciano: Foi o Moa, Deleon, o Iltinho, o Marquinhos e os outros dois eu não conhecia. Defesa de Wilton: O senhor falou aqui que o senhor foi inclusive foi casado, morou junto com a Cida. O senhor estava separado da Cida faz quanto tempo? (...)Vítima Luciano: (...) uns 6 meses. Defesa de Wilton: E o senhor sabia se o Edilson estava mantendo um relacionamento com a Cida? Vítima Luciano: Ele tinha também (...). Ele pagava, porque ela era uma mulher do mundo (...). Juiz: (...) O senhor saber me informar quem era que estava com tornozeleira eletrônica? Vítima Luciano: O Moacir tava com ela e o Iltinho (...). Juiz: O que leva o senhor a afirmar que eles são do Comando Vermelho? Vítima Luciano: Porque eu conheço todos eles (...).”

O policial Alex Gibson da Cunha Lescano afirmou em juízo que “houve a liberação de uma vítima, que havia sofrido espancamento e veio a óbito, que é o Edilson, e a outra vítima sobreviveu, que foi o Luciano, e as diligências foram que o Luciano foi ouvido e reconheceu algumas pessoas, o Ilton o Moacir e o Deleon (...). O senhor comentou, pelo menos constou aqui no relatório, que existe uma dificuldade muito grande de obter informações nesses casos, hoje o senhor usou a expressão ‘lei do silêncio’, isso decorre exatamente do que, por que esse medo das pessoas? As ameaças que eles fazem. Eles quem? Os envolvidos com a facção que estão na área ali. A facção que está na área ali é a denominada ‘Comando Vermelho’? Isso, exatamente. (...) Que Luciano relatou que apanhou muito”.

Embora MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA tenha permanecido em silêncio e WILTON RODRIGUES GALVÃO tenha negado autoria, há indícios suficientes angariados aos autos, especialmente os depoimentos de Luciano João Sampaio (vítima) e Alex Gibson da Cunha Lescano (policial), que indicam a ocorrência das condutas delitivas imputadas a eles. Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória. Via de consequência, as teses defensivas de absolvição sumária e impronúncia não merecem acolhimento no caso sub oculis. No que se refere à pretensão de exclusão das qualificadoras, em sede de decisão de pronúncia, estas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Sobre o tema:

“Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento. [...] (in Código de Processo Penal comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 724).”

Na hipótese, há elementos nos autos de que o motivo do crime seria uma vingança em virtude de a vítima Edilson ter ateado fogo na casa da irmã de um dos acusados, o que justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe, conforme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC nº 83309)” (TJMT, RSE NU 1011538-46.2021.8.11.0000). [N.U 1000697-58.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024].”

Com relação à qualificadora prevista no inciso III (tortura), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, tendo em vista que há indícios de que a vítima Edilson foi submetida a uma sessão de espancamento com fio de luz e caibro, a qual durou diversas horas, com lesões concentradas na região da cabeça e do tórax (ID nº 108261169 - Pág. 8).

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), esta também se perfaz, uma vez que os acusados, os quais estavam em superioridade numérica, arrastaram a vítima desarmada para um lugar ermo, havendo uma possível impossibilidade de reação, de modo a dificultar alguma chance de defesa.

Nesse sentido:

“Afigura-se impertinente o “afastamento [...] da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la” (TJMT, RSE N.U 1022255- 54.2020.8.11.0000) [N.U 1026617-25.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024].”

“Ademais, a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora. [N.U 1002198-11.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023].”

“Já quanto ao argumento de que deveria ser afastado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão da suposta incompatibilidade daquela com discussões prévias, aquele não pode ser provido, pois consta dos depoimentos judiciais que a vítima teria sido chamado para se deslocar a um local afastado no intuito de consumir entorpecentes com o adolescente representado e seus comparsas, sendo que este lugar era afastado e com pouca iluminação, além do fato de que o ofendido estava sozinho, o que lhe dificultou a oportunidade de eventualmente pedir socorro, bem como pela superioridade numérica dos agressores, não sendo suficiente para afastar a qualificadora por discussão anterior. [N.U 1000143- 32.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023].”

Oportuno mencionar o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras criminais reunidas que tem o seguinte enunciado: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do tribunal do Júri”. Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV.

Em relação à absolvição sumária dos crimes conexos, tortura e organização criminosa, dos fatos acima mencionados colhe-se perfeitamente a existência de indícios suficientes de autoria, especialmente pela declaração da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, as quais apontaram que os delitos de homicídio e tortura foram praticados por integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e com anuência da facção.

Na hipótese de delitos conexos, estes só podem ser afastados quando a falta de justa causa se destaca de pronto. Nesse sentido:

“(...) reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. [AgRg no HC 807331 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 23/10/2023. DJe: 27/10/2023.”

Por conseguinte, o julgamento desses supostos atos delituosos deve ser reservado ao Tribunal de Júri, que só pode ter sua competência tolhida na completa ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica in casu. Dispositivo. Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO os acusados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e WILTON RODRIGUES GALVÃO, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções do 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP (vítima Edilson - homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97 (vítima Luciano – tortura) e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 (promover a atuação da organização criminosa Comando Vermelho na região do bairro Planalto). Tendo em vista que os acusados permaneceram presos durante parte da tramitação processual e persistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente pelo modus operandi dos atos criminosos e risco de reiteração delitiva, devido aos antecedentes criminais que possuem[1], mantenho-os segregados no caso de eventual recurso. No mais, intimem-se pessoalmente os acusados da presente sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso I, do CPP. Transitada em julgado a sentença de pronúncia, encaminhem-se ao Juízo competente. Em razão do princípio da inocência (art. 5º, LVII, CF), com fulcro na Lei 9.033/95, o nome do acusado não será lançado no rol dos culpados, senão após definitivamente condenados pelo Tribunal do Júri. P.R.I.C.”
(Negritou-se.)

Com efeito, a absolvição dos recorrentes somente é possível quando as provas dos autos demonstrarem de forma inequívoca e estreme de dúvida a atipicidade do fato ou a sua não ocorrência, que os denunciados não são autores ou partícipes do crime a eles imputado ou que exista causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do CPP).

No caso,
a materialidade
do delito de homicídio restou demonstrada por intermédio do laudo de necropsia (Id. 108261169, p. 3/35) e certidão de óbito de Edilson Rodrigues de Souza (Id. 218763212).

A materialidade do delito de tortura

sofrida por

Luciano João Sampaio consta demostrada pelo laudo de exame de corpo de delito sob Id. 134478903 e 134478904, somado aos depoimentos que apresentam a suposta dinâmica do fato. Já, o delito de organização criminosa emerge da prova oral colhida.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Assim, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Colaciono o doutrinador Eugênio Pacelli, sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia,
limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na quaestio
juris sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual.
[...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”. (TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)(Negritou-se)

No caso, denota-se que a vítima sobrevivente [Luciano Sampaio], foi enfática,
em ambas as oportunidades
em que fora ouvida em destacar o suposto envolvimento dos recorrentes Wilton Rodrigues Galvão e Moacir Peixoto Soares da Silva, respectivamente, sendo que os reconhecera nos crimes, inclusive, demonstrou flagrante temor porque o sobrevivente estava sendo ameaçado de morte por suas declarações.

Neste diapasão, algumas contradições contidas nos relatos da vítima [Luciano] acerca de quem estava com tornozeleira eletrônica ou não, não são suficientes para descredibilizá-los,
máxime
porque não há de se exigir mínimos detalhes de uma pessoa que, conforme consta dos autos, ficou subjugada e sendo torturada pelos agressores das 20 horas de um dia até as 7 horas do outro dia, quando foi libertada.

Nota-se, portanto, que a pronúncia se consubstancia em provas suficientes para apontar o primeiro e o segundo recorrentes como prováveis coautores dos delitos de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa.

A propósito, o julgado deste eg. TJMT:

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, TORTURA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENOR, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, TORTURA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ADOLESCENTE E RECORRENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIOS POLICIAIS - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL - MOTIVAÇÃO TORPE - TORTURA - VÍTIMA AMEAÇADA E AGREDIDA POR APROXIMADAMENTE 2H - INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [VÍTIMA DESARMADA; DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS REGIÕES DA CABEÇA E TÓRAX; VÍTIMA COM PÉS E MÃOS AMARRADOS; LOCAL ERMO] - DIFICULDADE DE REAÇÃO DEFENSIVA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPERTINÊNCIA - CRIMES CONEXOS - CORRUPÇÃO DE MENOR, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.
Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019). “Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.” (TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000) A “despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDFT, RESE nº 20080310050138). O “cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe” (TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). Se a tortura tem suporte em elemento fático, a qualificadora deve ser mantida, “sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional” (TJMT, NU 1026913-44.2022.8.11.0003). As circunstâncias do crime [vítima desarmada; disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e tórax; vítima com pês e mãos amarrados; local ermo] podem denotar dificuldade de reação defensiva (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042). A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE nº 137979/2017; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2). O crime conexo “só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (STJ, (EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR). “Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa” (TJMT, RSE 1003722-76.2022.8.11.0000). Recursos desprovidos. (N.U 1003442-26.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Em relação à absolvição sumária dos crimes conexos,
tortura
e
organização criminosa
, dos fatos colhe-se a existência de indícios suficientes de autoria, em especial, pela declaração da vítima e dos policiais em juízo, as quais apontaram que os delitos de homicídio e tortura foram, em tese, praticados por integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e com anuência da facção.

A propósito, cito também o julgado do TJMT:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

TESE DO SEGUNDO RECORRENTE MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO

MOTIVO TORPE, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

Argumenta, que o acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto as qualificadoras imputadas ao recorrente.

Assim, de proemio é assente o entendimento do STJ de que:

- "(...)
as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do e. Conselho de Sentença (...)"
(STJ, HC 36.273/RJ, Min. Rel Gilson Dipp, DJ de 29/11/2004).

No caso, a qualificadora do motivo torpe não se apresenta manifestamente improcedente, pois a motivação dos recorrentes, ao menos em tese, teria sido porque teriam agido a mando de uma facção criminosa, em razão de um incêndio ocorrido na residência da irmã do réu Moacir, cuja autoria fora atribuída à vítima executada Edilson Rodrigues de Sousa e a vítima sobrevivente Luciano, portanto, ao que consta os réus almejaram vingança. Assim, o julgado do Col. STJ:

"não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015)

Com relação à qualificadora prevista no inciso III (tortura), o Juízo singular fundamentou-a no fato de que a vítima Edilson foi submetida a sessão de espancamento com fio de luz e caibro, a qual durou diversas horas, com lesões concentradas na região da cabeça e do tórax (ID.218763200 -certidão de óbito apresenta morte por traumatismo crânio encefálico, agressão por objeto contundente), assim como o laudo pericial realizado que concluiu: (Id.218763194)

“ LESOES:

Ao exame externo:

Ferida corto-contusa em região frontal;

Equimose violáceas em região orbitária bilateral;

Equimose em região auricular esquerda;

Ferida corto contusa em região labial e mentoniana;

Escoriação em região carotídea esquerda;

Equimose violácea em região torácica, mamaria e mamilar esquerda, terço superior da coxa esquerda, terços superior e média do braço esquerdo;

Escoriação em região deltoide direita, torácica direita, esternal, epigástrica, mesogástrica, terço inferior da coxa esquerda;

Ferida corto contusa em maleolar interna direita;

Escoriação em região escapular direita posterior;

Equimose violácea em terço médio do braço direito posterior.

Ao exame interno:

Cabeça- pequeno coagulo aderidos em superfície cerebral em lobo frontal direito;

Tórax – fratura de 9º e 10º arcos costais em porção anterior direita;

Fratura de 2º, 3º e 4º arcos costais esquerdos em linha hemiclavicular;

Pulmões contraídos bilateralmente;

Coração com átrio direito ingurgitado.

[...]

CONCLUSÃO:

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Edilson Rodrigues de Souza deu-se em decorrência de Traumatismo crânio encefálico.”

Assim, se a tortura tem suporte em elemento fático, a qualificadora deve ser mantida,
“sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional”
(TJMT, NU 1026913-44.2022.8.11.0003 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2024).

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), está também se perfaz, pois, há indícios que os recorrentes, praticaram o suposto crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Wilton e os corréus se reuniram com mais outras três pessoas não identificadas e, portanto, em superioridade numérica, renderam as vítimas e as levaram até a região de mata na beira de um rio em local ermo do bairro planalto e lá violentamente por diversas horas, perpetraram as agressão, reduzindo suas possibilidades de defesa, não podendo ser afastada a qualificadora, em pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Cito, o entendimento do Col. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.2. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não se verificando, portanto, a emissão de qualquer juízo de certeza.4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.5.
No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação
.6. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 410.148/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

“[...]Não há que se falar, ainda, em afastamento da circunstância qualificadora pelo motivo torpe, uma vez que o crime teria sido motivado por vingança, pela morte do irmão do recorrente, Igor, que também seria membro da facção criminosa Terceiro Comando. Há de se manter, também, a circunstância qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, eis que cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque os denunciados e seus comparsas não identificados estavam em superioridade numérica, armados e surpreenderam a vítima, efetuando o ataque letal, com diversos disparos de arma de fogo.(HC n. 902.227, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 28/05/2024.)

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe, tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afiguram-se impertinentes.

Em relação aos crimes conexos, tortura e organização criminosa, registro que: “
só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

Assim, conforme por todo objetivado dos autos, restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos de integrar organização criminosa e tortura, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 78 do Código de Processo Penal

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
IMPROVEJO
os recursos em sentido estrito interpostos
por
Wilton Rodrigues Galvão e Moacir Peixoto Soares da Silva, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024